Tribunal: TJMT
Processo: 1021277-72.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021277-72.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), ALCEU ADEMIR KEMPF - CPF: 593.065.801-34 (EMBARGANTE), DENISE GALIOTTO KEMPF - CPF: 535.443.401-78 (EMBARGANTE), VICTOR MONTEIRO MATARAGIA - CPF: 417.823.678-45 (ADVOGADO), RENAN AUGUSTO ZERUNIAN PRETTI - CPF: 378.162.108-17 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo a Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso ou contraditório.

Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1021277-72.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ALCEU ADEMIR KEMPF e DENISE GALIOTTO KEMPF
(Id-209438166),

objetivando sanar omissão e contradição em tese, existente no acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021277-72.2023.8.11.0000, proposto por
FIAGRIL LTDA
, reformando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que teria deferido o pedido de justiça gratuita aos Agravados, ora Embargantes, perante os autos de Embargos à Execução Para Entrega de Coisa Incerta.

Aduzem, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a omissão e contradição concernente ao pronunciamento de questão que reputa como relevante para apreciação do caso, aduzindo que não possuem condições financeiras de estarem suportando ao pagamento das custas processuais.

Ao final, pugna pela reforma da decisão embargada e manutenção da decisão proferida pelo Juízo singular que houve por deferir o pedido de justiça gratuita.

A parte Embargada, apresentou contrarrazões – Id-210583151, nas quais, em síntese, pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração opostos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos visando sanar omissão e contradição existente no acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021277-72.2023.8.11.0000, reformando a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que teria concedido aos Embargantes o benefício da gratuidade da justiça perante os autos de Embargos à Execução Para Entrega de Coisa Incerta.

Alegam os Embargantes a não apreciação de pontos relevantes trazidos em suas razões recursais, máxime quanto a omissão e contradição concernente a questões que reputa como relevantes para o deslindo do caso colocado a análise recursal.

Constou no Acórdão recorrida,
verbis:

“Diante dos documentos anexados a inicial, consigno que não estou convencido da alegada pobreza dos Requerentes, ora Agravados, que, inobstante considerarse incapaz de pagar as custas processuais, constata-se que a demanda principal discute-se o pagamento de considerável valor, ou seja, cerca de 40.040,27 sacas de milho exigidos na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta manejada pela Agravante, decorrente do Instrumento de Confissão de Dívida n. 2015.10/2022 firmado entre as partes.

Ademais, o benefício em tela tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Mas, evidentemente, não é este dos Agravados, já que consta dos autos que os Recorridos podem ser considerados como grande produtores rurais.”

Pois bem.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto da inconformidade dos Embargantes pelo fato de o julgamento recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do Recurso.

Importante ressaltar que os Embargos Declaratórios são cabíveis quando na decisão embargada houver contradição, obscuridade, omissão e erro material (art. 1.022 do CPC). Em relação a esta última, deve ser considerada quando o Juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações e argumentos das partes. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. O fundamento em que se baseia para decidir de uma outra forma constitui a motivação, requisito essencial à validade do julgamento.

Nesse sentido, em sede de Recurso Especial por violação ao Artigo 1.022, do CPC, cujo aresto encontra-se colacionado na Revista de Processo 91/361, o
Superior Tribunal de Justiça
entendeu ausente a ofensa ao referido dispositivo legal, argumentando que:

“O juiz não se vincula ao dever de responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que já tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para embasar a sua decisão, não estando obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados e muito menos a responder a cada item de suas considerações.”

E ainda:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide.”
(1ª. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, p. 44, às notas do CPC anotado, Negrão, 36ª. Edição p. 628).

Na verdade, verifica-se dos autos que a única intenção dos Embargantes é que esta Relatora proceda novamente a análise do acervo probatório, de modo a se alterar o julgamento embargado.

Aliás, os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Dessa feita, analisada a matéria, devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, resta certa e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, de forma clara e precisa, uma vez que todas as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido.

Por outro lado, não vislumbro ao caso a possibilidade de aplicação de multa postulado pela parte Embargada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, a fim de manter incólumes os precisos termos do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024